Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0703644-46.2021.8.07.0019
Apelante
BRENO GOMES DA SILVA
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. PERDIMENTO DE BENS. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2. In casu, causa até espécie, a alegação do recorrente de que o diclorometano utilizado, ainda mais na quantidade apreendida, seria apenas para impermeabilização de bancos, sendo que fora aprendido, conforme se verifica no auto de Apresentação e Apreensão no. 549/2021: com 11 frascos plásticos, contendo a substância referida; um galão, aparentemente de 20 litros, contendo a mesma substância; 29 (vinte e nove) frascos vazios com tampa e, ainda, uma balança de precisão, comumente utilizada na medição da substância objeto de traficância.
3. A quantidade de produtos apreendidos e ainda os petrechos comumente utilizados em atividade típica de traficância na residência do imputado, evidentemente levam a crer que seriam os produtos para a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, não sendo encartado nos autos nenhuma prova de que os produtos utilizados seriam para impermeabilização de bancos, como tenta fazer crer.
4. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe.
5. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
6. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes.
7. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (RE 638491/PR).
8. Apelação conhecida e desprovida.